Tribunal: TJSP
Processo: 1006406-59.2023.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer c/c tutela de urgência – Sentença de procedência do pedido de condenação da Ré ao fornecimento imediato ambulância para levar o Autor a outra cidade para a realização de hemodiálise – Insurgência da Apelante – Alegação de legalidade da negativa ante as determinações do contrato, das resoluções da ANS, bem como da legislação vigente – Improcedência –

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer c/c tutela de urgência – Sentença de procedência do pedido de condenação da Ré ao fornecimento imediato ambulância para levar o Autor a outra cidade para a realização de hemodiálise – Insurgência da Apelante – Alegação de legalidade da negativa ante as determinações do contrato, das resoluções da ANS, bem como da legislação vigente – Improcedência – Transporte diretamente relacionado com o acesso ao tratamento – Laudo médico que demonstra a necessidade de fornecimento dos transporte pleiteado ante a condição do Apelado – Indicação que cabe somente ao médico – Súmula no 102 do E. TJSP – Precedentes desta 2a Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.